Tribunal: TJDFT
Processo: 0712883-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA MEDIDA A EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DOS AGRAVADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA À INTEGRALIDADE DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em ação de exigir contas, pela qual foi indeferido o pedido de extensão de medida cautelar de arresto às empresas integrantes do mesmo grupo econômico dos réus, bem como foi rejeitado o pedido de imposição de segredo de justiça à totalidade do processo. Os agravantes sustentam o cabimento da medida cautelar, uma vez que estaria caracterizada a confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, com a finalidade de dificultar o cumprimento de obrigações por parte dos agravados. Alegam, ademais, que se mostra justificável a imposição de segredo de justiça ao processo de origem, para evitar que a exposição pública venha gerar risco à efetividade da tutela de urgência e à proteção da intimidade das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da medida cautelar de arresto às empresas integrantes do mesmo grupo econômico dos agravados, sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação do segredo de justiça na ação de exigir contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extensão de medidas cautelares, como o arresto, às empresas do mesmo grupo econômico dos devedores, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão contida nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil e entendimento jurisprudencial consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. A simples alegação de confusão patrimonial, amparada em um único episódio de movimentação financeira, não basta para demonstrar prática reiterada de desvio de finalidade ou tentativa de frustração de obrigações, o que inviabiliza o excepcional redirecionamento da medida de arresto às empresas integrantes do mesmo grupo econômico dos réus.
5. A pretensão de decretação de segredo de justiça não encontra respaldo no artigo 189 do Código de Processo Civil no caso concreto, sendo irrelevante o fato de a lide envolver empresa em recuperação judicial, especialmente porque o juízo de origem já assegurou sigilo sobre documentos que veiculam dados sensíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A extensão de medidas cautelares de arresto a empresas do mesmo grupo econômico exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo quando não houver indícios concretos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial.
2. A decretação de segredo de justiça somente é cabível nas hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Cível, devendo ser atribuído sigilo apenas aos documentos carreados aos autos que contém dados sensíveis das partes litigantes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50, 133 a 137, 189 e 301; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.620/SP, 4a Turma Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; TJDFT, AGI 0727009-84.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro; TJDFT, AGI 0746287-08.2023.8.07.0000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; TJDFT, AGI 0730247-19.2021.8.07.0000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro.